Tribunal: TJBA
Processo: 8012652-08.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012652-08.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA EM CONFORMIDADE COM O ART. 406 DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012652-08.2024.8.05.0146, em que é apelante a
ISABEL NASCIMENTO DOS SANTOS
e em que é apelado
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça